Tribunal: STF
Processo: RE 92970
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-29
Data de publicação: 1980-08-29

Ementa:
Preço de referencia. Importações originárias de países pertencentes à ALALC. 
- Em face do art. 48 do Tratado de Montevidéu, à vista do qual se deve interpretado o § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 1.111/70, não se aplica o regime do preço de referência às importações originárias de países membros da Associação Latino-Americana de Livre Comercio (ALALC). Recurso Extraordinário conhecido e provido.